Tribunal: TJMT
Processo: 1018162-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018162-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RLS BARBOSA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 15.262.974/0001-10 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ SILVEIRA BARBOSA - CPF: 811.116.651-68 (APELANTE), UMA MEDICINA E SEGURANCA DE TRABALHO LTDA - CNPJ: 04.294.816/0001-26 (APELADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ SILVEIRA BARBOSA - CPF: 811.116.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN LOUREIRO BRUSCHI - CPF: 031.272.101-32 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. REAJUSTE VINCULADO AO SALÁRIO-MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. CLÁUSULA NULA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
BOA-FÉ OBJETIVA. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por perdas e danos materiais e morais formulados em face da empresa contratante. O apelante sustentou ter celebrado contrato de prestação de serviços de manutenção de informática em 2014, com cláusula prevendo remuneração mensal de 1,5 salários-mínimos, pleiteando o pagamento de diferenças acumuladas no valor de R$ 41.888,00 e danos morais de R$ 10.000,00, alegando ter recebido durante oito anos apenas o valor fixo de R$ 1.000,00 mensais, sem os reajustes pactuados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que vincula o valor do reajuste da remuneração pelo serviço prestado ao salário-mínimo em contratos celebrados por Microempreendedor Individual; (ii) saber se o comportamento da parte durante a execução contratual, com o recebimento dos valores por oito anos sem objeção formal, configura anuência tácita e violação ao princípio da boa-fé objetiva; (iii) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de diferenças contratuais entre pessoas jurídicas; e (iv) saber se o alegado inadimplemento contratual, sem outras circunstâncias excepcionais, gera danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A vedação constitucional à vinculação do salário-mínimo "para qualquer fim", prevista no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal, tem caráter absoluto e visa preservar a natureza alimentar e social do salário-mínimo, impedindo sua utilização como indexador econômico em contratos privados, sendo irrelevante a condição de Microempreendedor Individual do prestador de serviços para justificar tratamento jurídico diferenciado.

4. O comportamento do apelante, que durante oito anos de execução contratual recebeu mensalmente o valor fixo sem apresentar objeção formal ou documental quanto à ausência de reajustes, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e incidência da teoria do
venire contra factum proprium
, gerando na apelada legítima expectativa de que o valor pago era o efetivamente devido.

5. Em contratos firmados entre pessoas jurídicas para prestação de serviços, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, não sendo aplicável o prazo decenal invocado pelo apelante.

6. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que causem efetivo sofrimento ou lesão à honra, imagem ou dignidade da parte prejudicada, não configura dano moral indenizável, sendo insuficientes as alegações genéricas de transtornos e desapontamentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a cláusula contratual que vincula remuneração de prestação de serviços ao salário-mínimo, sendo irrelevante a condição de Microempreendedor Individual do contratante para afastar a vedação constitucional. 2. O recebimento de valores contratuais por período prolongado sem objeção formal configura anuência tácita e comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva. 3. Aplica-se a prescrição quinquenal para cobrança de diferenças contratuais entre pessoas jurídicas. 4. O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, IV; CC, arts. 113, 205, 206, § 5o, I, 373, I, 422 e 944; CPC, arts. 85, § 11, e 240, § 1o; Lei no 6.205/75, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 53/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 21/02/2022; STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 163.318/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14/09/2020; TJMT, N.U 1002809-30.2018.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RLS BARBOSA ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EPP, representada pelo sócio-diretor, Rodrigo Luiz Silveira Barbosa,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Indenização por Perdas e Danos Materiais

no 1018162-17.2023.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face da empresa
UMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
.

Além disso, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (R$ 51.888,00), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Conforme se extrai dos autos, o apelante ajuizou ação indenizatória sob o fundamento de que celebrou contrato de prestação de serviços de manutenção de informática com a apelada, em
08/09/2014
, prevendo-se, em cláusula contratual, a remuneração mensal correspondente a 1,5 (um e meio) salários-mínimos.

Alega que, durante toda a vigência do contrato, que perdurou até
30/06/2022
, recebeu, mensalmente, o valor fixo de R$ 1.000,00, sem os reajustes anuais previstos conforme a evolução do salário-mínimo.

Afirma tratar-se de contrato de prestação de serviços firmado entre duas pessoas jurídicas, sendo o prestador (apelante) enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), o que, segundo sustenta, justificaria a vinculação do reajuste ao salário-mínimo, dada a estrutura tributária simplificada dessa categoria empresarial.

Argumenta, ainda, que a apelada não pode se beneficiar da própria torpeza, porquanto teria, de forma intencional, deixado de efetuar os reajustes pactuados, adiando reiteradamente os pedidos do autor para cumprimento das obrigações contratuais.

Defende a incidência do prazo
decenal de prescrição
, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa a contratos de prestação de serviços por profissionais autônomos, como mecânicos. Ademais, afirma ter sofrido danos morais, por ter suportado o inadimplemento contratual durante quase dez anos, sob risco de perder os valores que recebia mensalmente.

Diante disso, requer a condenação da apelada ao pagamento da diferença acumulada entre o valor contratualmente pactuado e o efetivamente recebido no período de vigência do contrato, totalizando
R$ 41.888,00
, bem como a indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
.

Em contrarrazões (ID 294116884), a parte apelada rebate os argumentos recursais, reiterando: (i) a vedação constitucional à utilização do salário-mínimo como fator de reajuste de obrigações; (ii) a violação aos princípios da função social do contrato, autonomia da vontade das partes e boa-fé objetiva, diante da manifestação de inconformismo por parte do apelante ao longo dos oito anos de contrato; (iii) a aplicabilidade da prescrição quinquenal de prescrição à pretensão deduzida; e (iv) a ausência de comprovação dos danos morais alegados, destacando que o mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, com a consequente majoração dos honorários advocatícios recursais.

O apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, id. 295641352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
RLS BARBOSA ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EPP, representada pelo sócio- diretor, Rodrigo Luiz Silveira Barbosa,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Indenização por Perdas e Danos Materiais

no 1018162-17.2023.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face da empresa
UMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
.

Além disso, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (R$ 51.888,00), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Observa-se dos autos, que o autor ajuizou ação indenizatória alegando ter celebrado contrato de prestação de serviços de manutenção de informática com a empresa requerida em
08/09/2014,
com cláusula prevendo remuneração mensal de 1,5 salários-mínimos. Sustenta que, durante toda a vigência do contrato, que perdurou até
30/06/2022,
recebeu mensalmente apenas o valor fixo de R$ 1.000,00, sem os reajustes anuais previstos conforme a evolução do salário-mínimo.

Por este motivo, pleiteia o pagamento da diferença acumulada entre o valor contratado e o efetivamente recebido durante toda a vigência da relação contratual, totalizando R$ 41.888,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Informou, ainda, que anteriormente havia ajuizado a mesma ação perante o Juizado Especial, porém a demanda foi extinta sem resolução do mérito em 18/05/2023, por reconhecimento de incompetência.

Em sentença, o Magistrado acolheu a preliminar de incorreção do valor da causa, retificando-o para R$ 51.888,00; (ii) rejeitou a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça; e (iii) no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Transcrevo, trecho pertinente:

“[...]
1. Da Alegada Diferença de Pagamento e a Cláusula Vinculada ao Salário-Mínimo:

A parte Autora fundamenta seu pedido de R$ 41.888,00 na alegação de que o contrato previa remuneração de "1,5 salários-mínimos vigentes" e que a Ré pagou valor inferior ao longo dos anos. A Ré, por sua vez, confirma que o contrato mencionava 1,5 salários-mínimos (equivalente a R$ 1.000,00 na data da contratação), mas defende a ilegalidade e inconstitucionalidade da vinculação do salário-mínimo como fator de reajuste ou remuneração.

Com razão a parte Ré neste ponto.

A Constituição Federal, em seu
art. 7o, inciso IV
, veda expressamente a vinculação do salário-mínimo
"para qualquer fim".
Esta vedação, reforçada por legislação infraconstitucional (como o art. 7o da Lei no 9.069/95) e pela pacífica jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, visa impedir a utilização do salário-mínimo como indexador de preços ou valores em contratos privados, protegendo seu valor e finalidade social.

Embora o contrato possa ter utilizado o salário-mínimo como mera referência para fixar o valor inicial da contraprestação (R$ 1.000,00 em 2014), sua utilização como
índice de reajuste automático
ou como base para que o valor contratado acompanhe
a evolução do salário-mínimo
ao longo do tempo
é expressamente proibida
e
nula de pleno direito.

Portanto, a pretensão do Autor de ver o valor do serviço reajustado anualmente conforme o salário-mínimo, e de receber as diferenças daí decorrentes (calculadas em R$ 41.888,00), carece de base legal válida.

A cláusula contratual, naquilo que implicaria um reajuste automático pela variação do salário-mínimo,
é nula
. O pedido subsidiário de correção por
IGPM
ou
IPCA
formulado na impugnação também não encontra respaldo, pois o contrato
não previa expressamente tais índices como alternativa, e a correção judicial por esses índices se aplica geralmente em caso de ausência de indexador válido ou em situações específicas de revisão contratual não alegadas aqui.

2. Da Boa-Fé Objetiva, Anuência Tácita e
Venire Contra Factum Proprium:

Adicionalmente, e como fundamento autônomo para a improcedência do pedido de diferenças, verifica-se que a conduta das partes na execução do contrato revela a aceitação do valor pago. É incontroverso que a Ré efetuou pagamentos mensais fixos de R$ 1.000,00 ao longo de mais de 8 anos de relação contratual (de 08/09/2014 a 30/06/2022).

A parte Autora, durante todo esse extenso período, recebeu os pagamentos neste valor fixo sem, aparentemente, realizar qualquer notificação formal ou buscar a revisão judicial ou extrajudicial do contrato para reajustar o valor ou reclamar as diferenças que hoje postula.

A Ré argumenta, com fundamento, que esta postura da Autora gerou a legítima expectativa de que o valor pago era aceito como a contraprestação devida, configurando anuência tácita (Art. 111 CC) e comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (Art. 422 CC) e pela teoria
do venire contra factum proprium
.

Embora o Autor, na impugnação, alegue que
"houveram pedidos administrativos do reajuste"
e que a esposa (Gerente Administrativa da Ré) era impedida de efetuá-lo, tais alegações são genéricas, carecem de qualquer prova documental mínima nos autos (como e-mails, cartas, protocolos de reclamação) e não justificam a total ausência de uma objeção formal ou judicial durante 8 anos de contrato. A
boa-fé contratual
impõe deveres de lealdade e informação, e a inércia prolongada em reclamar um suposto direito, especialmente quando a execução contratual se dá de forma contínua, depõe contra a pretensão tardia.

Aguardar o término da relação contratual para, somente então, postular retroativamente diferenças de pagamento que, por anos, foram tacitamente aceitas, configura comportamento contraditório que viola a confiança gerada na outra parte e o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear todas as fases do contrato. A este respeito, a jurisprudência é firme:

[...]

Portanto, ainda que, hipoteticamente, a cláusula de reajuste pelo salário-mínimo fosse válida (o que não é o caso), a conduta da Autora em aceitar os pagamentos fixos por
8 anos
sem formalizar objeção impede o acolhimento da pretensão de diferenças, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium.

3. Da Prescrição:

A pretensão do Autor, embora nominada como indenização por perdas e danos materiais, consiste na cobrança de supostas diferenças de pagamento decorrentes de um contrato de prestação de serviços.

A Ré argumenta pela aplicação da prescrição quinquenal, seja para cobrança de dívida líquida constante de documento particular
(Art. 206, §5o, I CC),
seja para honorários de profissionais liberais
(Art. 206, §5o, II CC).

O Autor defende a prescrição decenal
(Art. 205 CC),
citando jurisprudência sobre mecânico autônomo. Considerando a natureza da pretensão como cobrança de valores que se tornariam supostamente devidos mensalmente, a cada reajuste não aplicado, o prazo quinquenal previsto no
Art. 206, §5o, inciso I do Código Civil,
referente à pretensão de cobrança de dívidas líquidas, é o que melhor se adequa ao caso, ou, na pior das hipóteses para a Ré (e conforme a tese do Autor e jurisprudência que citou sobre autônomos não liberais), o prazo decenal do
Art. 205 do CC.

A jurisprudência pátria, inclusive em casos análogos de cobrança em contratos de natureza comercial/serviços, tem se alinhado com a aplicação
do prazo quinquenal
previsto no Código Civil.

[...]

A presente ação foi ajuizada em 19/05/2023. A ação anterior no Juizado Especial foi ajuizada em 10/10/2022 e extinta sem resolução do mérito em 18/05/2023.

A citação válida naquela ação (se ocorreu) teria o condão de interromper a prescrição (Art. 240, §1o CPC). Contudo, mesmo aplicando o prazo decenal contado a partir de 10/10/2022 (data da primeira ação), a pretensão estaria limitada aos últimos 10 anos. E, considerando o prazo quinquenal (mais provável), a pretensão estaria limitada aos últimos 5 anos a contar de 10/10/2022 (ação JEC), alcançando parcelas devidas a partir de 10/10/2017.

O contrato vigorou de 08/09/2014 a 30/06/2022. As parcelas que supostamente deveriam ter sido pagas a cada mês (a diferença entre R$ 1.000 e 1,5 SM vigente) gerariam pretensões individuais a cada vencimento. Portanto, a prescrição correria mês a mês.

Aplicando o prazo quinquenal a partir da interrupção em 10/10/2022, estariam prescritas as pretensões de cobrança referentes a pagamentos supostamente devidos antes de 10/10/2017. Isso fulminaria grande parte da pretensão (de 08/09/2014 a 09/10/2017). Mesmo com o prazo decenal, parcelas anteriores a 10/10/2012 estariam prescritas (o que não se aplica, pois o contrato começou em 2014).

Independentemente da qualificação precisa do prazo (5 ou 10 anos), o fato é que a tese da Ré de que a pretensão, ao menos parcialmente, está prescrita, é correta, aplicando-se o prazo de
5 anos
(Art. 206, §5o, I CC) que se mostra mais adequado à cobrança de valores líquidos decorrentes de contrato.

Portanto, a pretensão de cobrança de diferenças anteriores a
10/10/2017
está fulminada pela prescrição.

Em suma, o pedido de pagamento das diferenças (R$ 41.888,00) é improcedente tanto pela ausência de base legal para o reajuste pelo salário-mínimo, quanto pela configuração de anuência tácita/venire contra
factum proprium
, quanto pela prescrição parcial/total da pretensão.

4. Dos Danos Morais:

[...]

A tese de dano moral
in re ipsa
não se aplica a este caso. O não pagamento (ou pagamento a menor) de valores em contrato de prestação de serviços, por si só, não gera dano moral presumido, a menos que haja consequências graves e comprovadas (como negativação indevida, protesto que cause grave dano à imagem profissional, etc.), o que não foi sequer alegado aqui.

Diante de todo o exposto:

[...]

No mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por RLS BARBOSA ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO-EPP na Petição Inicial. [...]” (id. 294116880)

Inicialmente, registro que a controvérsia reside em determinar: (i) se é válida a cláusula contratual que vincula o valor da remuneração ao salário-mínimo; (ii) se o comportamento das partes durante a execução contratual configura anuência tácita e
venire contra factum proprium
; (iii) qual o prazo prescricional aplicável à espécie; e (iv) se o alegado inadimplemento contratual gerou danos morais indenizáveis.

Pois bem. O apelante sustenta, como tese central

a licitude da vinculação da remuneração contratual ao salário-mínimo, no caso em exame, por se tratar de contrato celebrado com Microempreendedor Individual (MEI), cuja estrutura tributária já estaria vinculada ao referido parâmetro remuneratório.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso IV,
in fine
, estabelece de forma inequívoca a vedação à vinculação do salário-mínimo
"para qualquer fim
". Vejamos:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

IV - salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim
;” (grifo nosso)

Essa vedação constitucional tem como finalidade preservar a natureza alimentar e social do salário-mínimo, impedindo sua utilização como indexador ou fator de correção monetária em contratos de qualquer natureza.

O legislador constituinte pretendeu, com isso, evitar que os reajustes do salário-mínimo, cuja função precípua é garantir condições mínimas de subsistência aos trabalhadores, fossem comprometidos pelos impactos econômicos que decorreriam de sua utilização como indexador geral da economia.

A propósito, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA –
REAJUSTE DAS PRESTAÇÃOES – VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO – PRÁTICA VEDADA
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PRIODICIDADE MENSAL – IMPOSSIBILIDADE.

Conforme disposto no art. 7o, inciso IV da Constituição Federal/1988, é vedada a atualização das prestações tendo como base o salário-mínimo
. Nos contratos de financiamento firmados por construtoras e/ou incorporadoras de imóveis – fora do Sistema Financeiro Imobiliário – admite-se a cobrança de juros capitalizados com periodicidade anual, e desde que esteja expressamente ajustada entre os contratantes. (TJMG – IRDR – Cv 1.0301.16.015958-0/002)” (TMG – Apelação Cível 1.0000.23.347812-2/001, Relator Des. Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, julgamento em 22/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
MANUTENÇÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VINCULA O VALOR DAS PARCELAS À 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO
7o
,
IV
, DA
CF
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTITATIVA RELATIVA AO SALDO RESIDUAL – DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO – ARTIGO
52
DO
CDC
– POSSÍVEL SALDO DEVEDOR PRESCRITO – ARTIGO
206

§ 5o
,
I
DO
CC
– QUITAÇÃO DO CONTRATO – DEVIDA A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 4a C.Cível -
0003395-14.2017.8.16.0024
- Almirante Tamandaré -
Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes -
J. 16.07.2019). (grifo nosso)

Ademais, antes mesmo da promulgação da
Constituição Federal
de 1988, a Lei no
6.205
/75, que
“estabelece a descaracterização do salário mínimo como fator de correção monetária e acrescenta parágrafo único ao artigo 1o da Lei número 6.147, de 29 de novembro de 1974,”
já descaracterizava o salário mínimo como índice de correção monetária:

“Art. 1o Os valores monetários fixados com base no salário-mínimo não serão considerados para quaisquer fins de direito.”

A intenção do legislador, ao vedar esse tipo de indexação, é justamente proteger o salário-mínimo e o poder de consumo que ele proporciona ao trabalhador, bem como preservar sua condição social. Nesse sentido, a vinculação como a prevista no caso concreto coloca o contratante em situação evidente de desigualdade e de afronta a direitos sociais fundamentais.

A argumentação do apelante, no sentido de que a condição de Microempreendedor Individual (MEI) justificaria tratamento jurídico diferenciado, não encontra amparo no ordenamento jurídico. O fato de o regime tributário do MEI adotar alíquotas calculadas com base no salário-mínimo não autoriza, por si só, sua utilização como indexador em contratos privados.

Trata-se de situações jurídicas distintas: de um lado, o regime tributário simplificado, instituído por norma legal; de outro, a autonomia privada para estipulação de cláusulas contratuais, a qual encontra limite expresso na norma constitucional proibitiva.

Ademais, a interpretação proposta pelo apelante implicaria a criação de uma exceção à vedação constitucional que não encontra respaldo no texto da Carta Magna, o que afronta os princípios da hermenêutica constitucional.

Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF 53/PI (Processo n. 0001963-18.2004.1.00.0000), Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DO REFERENDO DE LIMINAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI No 9.450- A, DE 22 DE ABRIL DE 1966). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO -MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO - MÍNIMO “PARA QUALQUER FINALIDADE” (CF, ART. 7 o, IV, FINE). INOCORRÊNCIA DE TAL VIOLAÇÃO.
CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO - MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES. (...) 3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário-mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços
. 4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine ) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos.(...)”.

Portanto, é inequívoca a nulidade da cláusula contratual que previu reajuste do valor da prestação de serviços com base no salário-mínimo, sendo irrelevante, para esse fim, a condição de MEI do prestador de serviços. O Juízo sentenciante, ao declarar a nulidade da referida cláusula, atuou em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

No que tange à observância dos princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
, o caso em análise revela um aspecto crucial para o desfecho da controvérsia: o comportamento das partes ao longo de toda a execução contratual.

É incontroverso nos autos que, durante os aproximadamente oito anos de vigência contratual (de 08/09/2014 a 30/06/2022), o apelante recebeu mensalmente o valor fixo de R$ 1.000,00, sem apresentar, formal ou documental, qualquer objeção quanto à ausência de reajuste desse montante com base na variação do salário-mínimo. Somente após o encerramento da relação contratual foi proposta a presente demanda, com o objetivo de obter o pagamento retroativo das supostas diferenças que teriam deixado de ser quitadas durante a vigência do contrato.

O princípio da boa-fé objetiva, positivado nos artigos 113 e 422 do Código Civil, impõe às partes contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação em todas as fases da relação contratual, inclusive na sua execução e conclusão. Como desdobramento deste princípio, a teoria
do venire contra factum proprium
veda o comportamento contraditório, pelo qual uma parte age de determinada forma ao longo do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte, para, posteriormente, adotar conduta incompatível com aquela anteriormente assumida.

No caso em tela, a prolongada inércia do apelante, que recebeu os pagamentos pelo valor nominal fixo sem apresentar qualquer objeção formal durante anos, configurou comportamento apto a gerar, na apelada, a legítima expectativa de que o valor pago era o efetivamente devido.

Permitir que, agora, após o término da relação contratual, o apelante pleiteie diferenças retroativas constituiria violação manifesta ao princípio da boa-fé objetiva.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de reprimir comportamentos contraditórios em relações contratuais continuadas:

APELAÇÃO. COBRANÇA COM RESPONSABILIDADE CIVIL. REPRESENTANTE COMERCIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. RECEBIMENTO DE COMISSÃO
. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO MANTIDO AO AUTOR. GRUPO ECONÔMICO. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA QUE NÃO TRAZ O RECONHECIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECE DURANTE A FUNDAMENTAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO EXISTÊNCIA RECONHECIDA EM DIVERSOS AUTOS. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. RESCISÃO. AÇÃO AJUIZADA NO MESMO ANO DA RESCISÃO. PAGAMENTO PARCIAL DA RESCISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PELA PARTE RÉ. AUTOR QUE NÃO AFIRMA O RECEBIMENTO. PREMISSA EQUIVOCADA NA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL NESTE PONTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA COMISSÃO PELA PARTE RÉ. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL.
AUTOR QUE ACEITOU A DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA APÓS ANOS DE ACEITAÇÃO. BOA-FÉ. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. NÃO PRESUNÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. AUSÊNCIA DE DANOS AO AUTOR, PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS DEVIDAMENTE ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. PERCENTUAL ADEQUADO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RESCISÃO. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. CITAÇÃO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

1- Ausentes elementos nos autos a se revogar a justiça gratuita, que deve ser mantida ao autor.

2- Grupo econômico reconhecido na sentença e em diversos outros processos envolvendo as rés. Parte dispositiva da sentença que não reconhece o grupo econômico, mas apenas no corpo da sentença, de modo que não incide em extra petita. Solidariedade mantida.

3-
“A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 44 da Lei no 4.886/1965.” (AgInt no AREsp n. 2.452.954/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)
“Segundo a jurisprudência sedimentada no STJ, a pretensão ao recebimento de verbas rescisórias nasce com a resolução injustificada do contrato de representação comercial”.” (AgInt no REsp n. 1.835.486/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

4- O pagamento parcial da verba rescisória reconhecido na sentença não está comprovado pela ré e não foi admitido pelo autor, de modo que deve ser somado ao valor da condenação.

5- A pretensão de recebimento de diferença de comissão é fulminada pela aceitação da parte autora, acerca das reduções feitas no curso da relação
. O contrato entre as partes prevê que as alterações poderiam ser feitas pelas rés, bastando a comunicação ao representante, sendo desnecessária a sua anuência.

6- Nos termos do CC, art. 944, “A indenização mede-se pela extensão do dano.” Se não se afere o dano comprovado, não há indenização.

7- Eventual falha na relação contratual, por si só, não gera dano moral, e sim material, o que já se está por aferir neste processo
.

8- A pretensão para que os honorários sejam calculados sobre o proveito econômico não convence, pois na sentença tem valor de condenação, de modo que a ordem do art. 85, §2o, do CPC foi obedecida. Primeiro vem o valor da condenação e, não havendo, aí sim segue ao proveito econômico.

9- Quanto à condenação ‘pro rata’, não existe vedação legal, e o juiz obedeceu ao mínimo legal de 10%, ao fixar os honorários em 15%.

10- “Configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), as custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.011.912/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

11- “Tratando-se de responsabilidade contratual, sobre o valor das comissões incidirá a correção monetária pelo INPC, a partir da data da rescisão do contrato, e juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.” (Processo 0265114-60.2017.8.09.0136; Órgão Julgador 5a Câmara Cível; Relator DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA; Data de publicação 23/02/2023).”

(N.U 1002809-30.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025). (grifo nosso)

O apelante sustenta, ainda, em suas razões recursais, que teria manifestado interesse nos reajustes contratuais, mas que seus pedidos eram sempre postergados pela ré. Contudo, não há nos autos qualquer documento, notificação, correspondência eletrônica ou outro meio de prova que demonstre tais pedidos. O ônus da prova quanto a esse fato incumbia ao apelante, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

O argumento de que o apelante seria parte hipossuficiente, por ser Microempreendedor Individual (MEI), tampouco é apto a afastar a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
. Em primeiro lugar, porque não se demonstrou concretamente a alegada hipossuficiência técnica ou econômica; em segundo, porque a condição de MEI não implica, por si só, vulnerabilidade contratual; e, em terceiro lugar, porque, mesmo em relações jurídicas marcadas por assimetrias, o dever de observância à boa-fé objetiva permanece aplicável a ambos os contratantes.

Ademais, em nenhum momento o apelante comprovou ter sido coagido ou ameaçado a aceitar as condições de pagamento praticadas ao longo dos anos, o que afasta a alegação de que teria
"aguentado sem reajuste quase dez anos, sob ameaça e risco de perder o pouco que recebia".

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a incidência da teoria do
venire contra factum proprium
, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a pretensão do apelante ao recebimento das alegadas diferenças, independentemente da discussão acerca da nulidade da cláusula de vinculação ao salário-mínimo.

Quanto à prescrição aplicável, embora a fundamentação exposta acima já seja suficiente para a manutenção da sentença, convém analisar a questão prescricional suscitada pelo apelante.

O apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável seria o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, invocando precedente do STJ relativo a mecânicos autônomos (REsp 1546114/ES). Por outro lado, a apelada defende a aplicação do prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5o, I ou II, do CC) ou trienal (art. 206, §3o, do CC).

A sentença recorrida considerou aplicável o prazo
quinquenal,
previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, para a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

Ressalvou, contudo, que mesmo na hipótese de incidência do prazo decenal, as parcelas vencidas anteriormente a 10/10/2012 estariam prescritas, considerando-se a interrupção do curso prescricional em razão do ajuizamento de ação anterior no Juizado Especial, ocorrida em 10/10/2022.

De fato, o precedente invocado pelo apelante (REsp 1546114/ES) trata de hipótese específica envolvendo prestação de serviços por
mecânico autônomo, pessoa física
, situação que não se confunde com o presente caso, na qual a relação jurídica estabeleceu-se entre pessoas jurídicas — ainda que uma delas figure na qualidade de Microempreendedor Individual (MEI) — conforme se verifica no documento identificado no ID 294116385.

Em se tratando de contrato firmado entre pessoas jurídicas, como no caso dos autos, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, para a cobrança de dívidas líquidas consubstanciadas em instrumento particular. Vejamos:

“Art. 206 - Prescreve:

(...)

§ 5o - Em 5 (cinco) anos:

I - A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No AgRg no Agravo em Recurso Especial no 163.318/SP, o STJ reafirmou que a pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida em acordo homologado judicialmente prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Confira,

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida em acordo homologado judicialmente, por amoldar-se à previsão do art. 206, § 5o, I, do CC, prescreve no prazo quinquena
l. 1.1. No caso em apreço, a parcela inadimplida mais antiga venceu em 10/07/2005 e o ajuizamento do pedido de execução ocorreu em 08/06/2010, de modo a afastar a pretensão de reconhecimento de prescrição. 2. Também é assente nesta Corte que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no ajuste. Precedentes. 3.
A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de parcela com mais de cinco anos contados da data do ajuizamento da execução, decorreu da análise dos elementos fático-probatórios dos autos, não sendo possível alterar tal entendimento, em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 163318 - SP (2012/0068508-4) Relator: Ministro Marco Buzzi, julgado em 14/09/2020).

Considerando que a presente ação foi ajuizada em
19/05/2023
, e que houve interrupção da prescrição pela citação válida na ação anterior, ajuizada no Juizado Especial em 10/10/2022 (art. 240, §1o, do CPC), encontram-se prescritas as pretensões relativas aos pagamentos anteriores a
10/10/2017
.

Assim, ainda que se entendesse devidas as diferenças pleiteadas (o que não é o caso, conforme fundamentos anteriores), a prescrição alcançaria grande parte do período contratual (de
08/09/2014 a 09/10/2017
), reduzindo de forma expressiva o valor eventualmente devido.

Por fim, quanto aos danos morais pleiteados, o apelante sustenta que teria sofrido abalo moral por ter
"aguentado sem reajuste quase DEZ ANOS DE CONTRATO, sob ameaça e risco de perder o pouco que recebia".

O dano moral, segundo a lição de Sérgio Cavalieri Filho, consiste na
"lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima"
(Programa de Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 106-107).

No âmbito das relações contratuais, o mero inadimplemento, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo imprescindível que o descumprimento contratual resulte em consequências fáticas que ultrapassem os meros aborrecimentos cotidianos, acarretando sofrimento relevante à parte prejudicada.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 CINCO MIL REAIS) ALÉM DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS DO QUAL, O AUTOR NÃO FOI RESSARCIDO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL PELOS SERVIÇOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS APTOS – DANO MATERIAL CARACTERIZADO –
DANO MORAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDIO.

Restando comprovada a relação contratual entre as partes, bem como os serviços de construção civil realizados pelo Autor e pendências financeiras e, não tendo a ré comprovado a quitação integral na forma alegada, a condenação por dano material pleiteado é medida que se impõe em relação ao montante pendente de pagamento.

Em se tratando de mero descumprimento contratual, não enseja reparação civil a título de danos morais quando não resta comprovado ofenda a honra a imagem à dignidade da pessoa, tampouco, circunstâncias excepcionais que causam dor ou sofrimento psíquico
.”

(N.U 1009988-78.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025). (grifo nosso).

No caso em exame, não há elementos que evidenciem a ocorrência de dano moral indenizável. As alegações genéricas de
"transtornos, desilusões e desapontamento"
não configuram, por si sós, dano moral. Ademais, não há provas nos autos de que o apelante tenha sido submetido a ameaças, constrangimentos ou situações humilhantes durante a execução contratual.

Ao contrário, sua conduta de permanecer recebendo os valores por quase oito anos, sem apresentar qualquer objeção documentada, contradiz a alegação de que estaria sofrendo abalo moral significativo.

Caso tal abalo existisse, seria razoável esperar que o apelante houvesse manifestado seu inconformismo ou optado pela rescisão do contrato antes de seu término, e não apenas após sua finalização.

Destarte, inexistindo comprovação de lesão à honra, imagem, dignidade ou a qualquer outro atributo da personalidade do apelante, não há que se falar em dano moral indenizável, conforme corretamente concluiu a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025